Tribunal: TJMT
Processo: 1010883-34.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010883-34.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO - CPF: 394.040.211-72 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), Rei da Estrada Truck Parts (APELANTE), PRISCILA MEIRELLES GOMES - CPF: 108.485.169-58 (ADVOGADO), PATRICIA TAVARES ROSA DO VALE - CPF: 040.952.829-32 (ADVOGADO), ALEX MOMBERGER - CPF: 015.832.241-06 (ASSISTENTE), HENRIQUE TERTULIANO DE SOUZA - CPF: 056.816.559-46 (ASSISTENTE), REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA - CNPJ: 28.716.343/0001-76 (APELANTE), PRISCILA MEIRELLES GOMES - CPF: 108.485.169-58 (ADVOGADO), REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA - CNPJ: 28.716.343/0001-76 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO - CPF: 394.040.211-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO NAO CONHECIDO E 2o RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – DESERÇÃO – DESERÇÃO DO 1o APELO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC –
1o APELO NÃO CONHECIDO
–
2o APELO (ADESIVO) PREJUDICADO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

“O recurso adesivo se subordina à admissibilidade do recurso principal. Não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo.”
(RAC n. 92145/2016, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA e MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 1010883-34.2018.811.0015, intentada por MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Marcos Antonio Zachia de Toledo contra Rei da Estrada Truck Parts, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia de R$ 179.839,00 (cento e setenta e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC);

b) INDEFERIR os demais pedidos e requerimentos;

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, considerando que a autora foi sucumbente em parte, deverá arcar, o requerido com 50% das custas processuais e a requerente com os demais 50% restantes. CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].”
- Id. n.o 250950742.

Em suas razões, de id. n.o 250950743, a primeira apelante, REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA, insurge-se contra a decisão, argumentando que: (i) a culpa é exclusiva vítima pelo ataque sofrido pelo animal por ter provocado a fúria arremessando pedras contra; (ii) ônus da prova incumbe ao autor e que o mesmo não comprovou a responsabilidade solidária; (iii) responsabilidade da empresa de guincho; (iv) nulidade processual, ausência de chamamento ao processo da empresa de guincho.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação.

O segunda apelante, por sua vez, MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO, no recurso adesivo de id. n.o 250950752, insurge contra a ausência de condenação da parte contrária em lucros cessantes, fundamentando que com a inicial trouxe documentos que comprovam que prestava serviços de frete com o caminhão roubado, no período de dezembro (mês seguinte a aquisição) até a data do roubo, seu meio de sustento, bem como pede a redistribuição da sucumbência.

Requer, assim, a reforma da sentença para condenar a parte contrária em lucros cessantes e redistribuir a sucumbência.

Somente MARCOS ANTONIO ZACHIA DE TOLEDO apresentou contrarrazões (id. 250950751).

Foi indeferido o benefício da justiça gratuita para REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA (id. 271953883), e deixou de efetuar o pagamento no prazo estabelecido, sendo intimado para efetuar o recolhimento em dobro (id. 282868378), deixando transcorrer o prazo sem adimplir a obrigação (id. 286563887).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Pois bem.

Na hipótese foi indeferido o benefício da justiça gratuita para REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA (id. 271953883), e deixou de efetuar o pagamento no prazo estabelecido, sendo intimado para efetuar o recolhimento em dobro (id. 282868378), deixando transcorrer o prazo sem adimplir a obrigação (id. 286563887).

Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC,
in verbis:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
” (grifo nosso)

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)

Sendo assim, deixando o 1o recorrente de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Por sua vez, no tocante ao recurso adesivo aviado pelo 2o apelante, embora não seja deserto, conforme amplamente já destacado nessa decisão, tenho que sua análise resta prejudicada.

Conforme o disposto no art. 997, §2o, inc. III, do CPC, o recurso adesivo “
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”.

Nesse sentido já julgou este Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1. Contra decisão que homologa cálculo em sede de cumprimento de sentença, é cabível o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória.

2.
O recurso adesivo se subordina à admissibilidade do recurso principal. Não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo
.” (RAC n. 92145/2016, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2017) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo 1o apelante em razão da sua deserção, de modo que, r
esta prejudicada a análise do recurso adesivo apresentado pela 2a apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025